Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DELITIVA.
I - Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de resistência são demonstradas pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroboradas por laudo pericial, acervo formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - A nocividade da droga apreendida – cocaína – em grande quantidade (300g), além de cerca de 20g de maconha, a forma como estavam embaladas e as circunstâncias da prisão, são elementos que demonstram a dedicação a atividades criminosas, o que obsta a aplicação da redutora do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
IV - Fixada pena em 5 (cinco) anos de reclusão, o regime inicial adequado é o semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, do CP), não sendo possível substituição por restritiva de direitos, tampouco suspensão do cumprimento (arts. 44 e 77 do CP)
V - Comprovada a aquisição lícita do celular por terceiro de boa-fé, que estava com o réu como instrumento de trabalho e não demonstrado que foi utilizado para a consecução do crime de tráfico de drogas, o bem deve ser restituído.
VI - Recurso conhecido e provido em parte.